Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATRÍCULA EM CRECHE. DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Decidida a causa com prolação da sentença contrária ao interesse da recorrente, não remanescem os motivos que fundamentaram a decisão liminar nesta instância recursal, tendo em vista a prolação de ato com cognição exauriente da matéria. Perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.
2. Recurso conhecido e desprovido.